Tribunal: TCU
Processo: 012.179/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que revogou as medidas cautelares adotadas em razão de irregularidades nos contratos para construção e exploração da ferrovia Nova Transnordestina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos embargos de declaração opostos pela Infra S.A. em face do subitem 9.3 do Acórdão 467/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão e dos esclarecimentos constantes do voto que o fundamenta à Infra S.A., à Casa Civil, ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério dos Transportes, à Agência Nacional de Transportes Terrestres.